Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-60.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-60.2023.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ATAULFO DOS ANJOS MICLOS Advogado(s): MATHEUS PEREIRA DA SILVA APELADO: NATURA COSMETICOS S/A Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR EX-CÔNJUGE. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Ataulfo dos Anjos Miclos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais contra Natura Cosméticos S/A. O autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por sua ex-cônjuge, que teria utilizado seus dados para se cadastrar como consultora da empresa ré, gerando débitos e suposta negativação indevida em seu nome. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre as partes; (ii) se restou comprovada a alegada fraude e negativação indevida; e (iii) se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir A relação jurídica não se caracteriza como consumerista, pois o cadastro de consultora destina-se à aquisição de produtos para revenda, atividade eminentemente profissional com fins de lucro, descaracterizando a figura do consumidor como destinatário final. Aplica-se, portanto, a regra geral do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a efetiva negativação de seu nome pela empresa ré. A empresa apelada demonstrou através de documentos de seu sistema interno que o cadastro em nome do autor encontrava-se "CESSADA" por inatividade, sem débitos em aberto. Ausente a prova do ato ilícito, não há como cogitar da responsabilização civil e do consequente dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da causa, com suspensividade em razão da gratuidade judiciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8103742-81.2023.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 04.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 05016706520148050113, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 30.01.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000743-60.2023.8.05.0224 em que figuram como Apelante ATAULFO DOS ANJOS MICLOS e como Apelada NATURA COSMETICOS S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA